Tribunal: TJSP
Processo: 2093804-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Execução de título extrajudicial – Coobrigado produtor rural em favor de quem também foi cassado o deferimento do pedido de processamento da Recuperação Judicial – Tutela de urgência para arresto de bens e valores dos executados – Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Cabimento:

– Cassada a decisão que deferia o pedido de processamento

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Execução de título extrajudicial – Coobrigado produtor rural em favor de quem também foi cassado o deferimento do pedido de processamento da Recuperação Judicial – Tutela de urgência para arresto de bens e valores dos executados – Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Cabimento:

– Cassada a decisão que deferia o pedido de processamento da Recuperação Judicial também em favor do coobrigado produtor rural, é possível o prosseguimento de execução, bem como o deferimento de tutela de urgência cautelar para arresto de bens e valores, pois presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093804-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SIDNEY
MENEGUETTI (S MENEGUETTI AGROPECUÁRIA), PAULO MENEGUETTI (P
MENEGUETTI
AGROPECUÁRIA),
MARCELA
PAULA
MARIA
ZANIN
MENEGUETTI (M P M ZANIN MENEGUETTI AGROPECUÁRIA) e IONNE MARIA
CREMA MENEGUETTI (I M CREMA MENEGUTTI AGROPECUÁRIA), é agravado
BANCO LATINOAMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR, S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 18.126 --
Agravo de Instrumento n. 2093804-27.2019.8.26.0000
Agravantes: Sidney Meneguetti e Outros
Agravado: Banco Latinoamericano de Comércio Exterior S/A
Comarca: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Juliana Pitelli da Guia
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Execução de título extrajudicial Coobrigado produtor rural em
favor de quem também foi cassado o deferimento do pedido de
processamento da Recuperação Judicial Tutela de urgência para
arresto de bens e valores dos executados Presença dos requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil Cabimento:
Cassada a decisão que deferia o pedido de processamento da
Recuperação Judicial também em favor do coobrigado produtor
rural, é possível o prosseguimento de execução, bem como o
deferimento de tutela de urgência cautelar para arresto de bens e
valores, pois presentes os requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls. 1.614/1.617 e 1.655, proferida nos autos da
execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Latinoamericano de
Comércio
Exterior
S/A
contra
Paulo
Meneguetti
(P.
Meneguetti
Agropecuária), Sidney Meneguetti (S. Meneguetti Agropecuária), Marcela
Paula Maria Zanin Meneguetti (M. P. M. Zanin Meneguetti Agropecuária) e
Ione Maria Crema Meneguetti (I. M. Crema Meneguetti Agropecuária), que
deferiu o arresto cautelar dos bens dos executados.
Os executados agravam, sustentando tratar-
se de execução para cobrança de suposto crédito no valor de R$
270.430.223,35, lastreada em duas notas promissórias referentes a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
empréstimos em moeda estrangeira obtido pela sociedade empresária
Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. com o aval dos agravantes.
Aduzem ter sido deferido o processamento da Recuperação Judicial à
Usina, bem como aos avalistas, na qualidade de produtores rurais, tendo
sido determinada a suspensão de todas as execuções em seu desfavor pelo
prazo de 180 dias.
Ainda assim, todavia, o agravado ajuizou
execução e requereu a concessão de arresto “inaudita altera parte”, a fim
de bloquear bens e valores dos agravantes, o que foi deferido pelo juízo “a
quo”. Alegam que o setor sucroalcooleiro atravessa crise, motivo pelo qual
foi requerida a Recuperação Judicial pela Usina e pelos agravantes,
produtores rurais que compõem o mesmo grupo empresarial, e possuem
legitimidade para requerê-la, na forma do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
Alegam
a
existência
de
entendimento
doutrinário e jurisdicional no sentido de que para o empresário rural,
basta o exercício da atividade empresarial por período superior a 2 anos,
ainda que não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis. Assim,
deferido o processamento de sua Recuperação Judicial, todos os débitos,
vencidos ou não, estão sujeitos a ela, o que impede o ajuizamento de
outras demandas e a violação da paridade entre os credores.
Alega a nulidade da decisão agravada, em
razão do desrespeito ao “stay period” previsto no art. 6o da Lei n.
11.101/2005, determinado pelo juízo da 4a Vara Cível de Maringá/PR, que
determinara a suspensão de qualquer ato de constrição, a fim de que
sejam mantidas as atividades dos agravantes. Além disso, somente o juízo
da recuperação é competente para deliberar sobre constrições ao
patrimônio dos agravantes, não podendo o juízo “a quo” usurpar essa
atribuição, o que vem sendo reiteradamente decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Sustentam não ter sido comprovada a
presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois o
juízo “a quo” assim entendeu, pressupondo possível intuito dos agravantes
de se esquivarem ao cumprimento de suas obrigações. Isso porque embora
o registro dos produtores rurais tenha sido feito às vésperas do pedido de
Recuperação Judicial, foi comprovado que já exerciam a atividade rural há
mais de 2 anos, inclusive por perícia determinada pelo juízo da
Recuperação, e o empresário rural não tem sua regularidade condicionada
ao registro.
Assim,
os
agravantes
não
são
meros
avalistas, não sendo possível o prosseguimento da execução contra si, pois
deferido o processamento da Recuperação Judicial também em seu favor.
Alegam estar ausente também o perigo de dano, pois o agravado receberá
seu crédito na forma do Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado,
sob pena de violação à “par conditio creditorum”. Entendem que quem
sofre dano são os agravantes, que tiveram seus valores constritos,
podendo sofrer até mesmo a constrição de imóveis.
Sustentam que o valor bloqueado
R$
728.661,32
é essencial à sua atividade, e que a manutenção da
constrição pode até mesmo frustrar a recuperação, malferindo o princípio
da preservação da empresa. Alegam que o crédito do agravado é sujeito a
concurso de credores e que embora a execução se realize no interesse do
credor, deve ser ponderado o princípio da menor onerosidade.
Sustentam que a exigibilidade do crédito será
discutida em embargos à execução e requerem o provimento do recurso, a
fim de declarar a nulidade da decisão agravada; reconhecer a
incompetência do juízo “a quo” para dispor sobre os bens dos agravantes;
revogar a tutela de urgência de arresto concedida, com a determinação de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
revogação do arresto e determinação de bloqueio de bens e impedir a
inclusão do nome dos agravantes em cadastro de proteção ao crédito.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e o
recurso foi recebido com a atribuição do efeito suspensivo pretendido (fls.
451/452 e 490/491).
Em contraminuta, o agravado sustenta a
impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular impugnação
genérica, e, no mérito, requer seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. A preliminar arguida em contraminuta
deve ser rejeitada, pois o recurso comporta conhecimento.
Não há qualquer violação ao princípio da
dialeticidade e, bem ao contrário do que alega o agravado, todos os pontos
da decisão agravada são bem contrariados na peça recursal, permitindo o
conhecimento dos fundamentos da irresignação dos recorrentes, bem
como ampla defesa ao recorrido.
II. No mérito, o recurso não comporta
provimento.
Na origem, trata-se de execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco Latinoamericano de Comércio Exterior
S/A contra Paulo Meneguetti (P. Meneguetti Agropecuária), Sidney
Meneguetti (S. Meneguetti Agropecuária), Marcela Paula Maria Zanin
Meneguetti (M. P. M. Zanin Meneguetti Agropecuária) e Ione Maria Crema
Meneguetti (I. M. Crema Meneguetti Agropecuária), por terem estes
figurado como avalistas da devedora principal, Usina Santa Terezinha

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ltda., em favor de quem foi deferido o processamento da Recuperação
Judicial.
Realmente,
a
recuperação
judicial
da
devedora principal não obsta o prosseguimento da execução em face dos
devedores solidários, aí incluídos os avalistas, já que a obrigação destes é
autônoma e independe da situação do empresário em recuperação
judicial. Todavia, no caso, a situação era diversa.
Todavia, neste caso, os avalistas, que se
qualificam como empresários exploradores de atividade rural integrantes
do mesmo grupo econômico da devedora principal, também tiveram
inicialmente deferido em seu favor o pedido de processamento da
Recuperação Judicial. Não se tratava, portanto, de meros avalistas, mas
sim de empresários que tiveram deferido o processamento da Recuperação
Judicial em seu favor, e a quem se aplica o art. 6o, “caput” e § 4o, da Lei n.
11.101/2005.
O crédito pretendido na execução de origem
está sujeito à Recuperação Judicial, e a execução não foi ajuizada contra a
devedora principal. Todavia, a instituição financeira credora, ora
agravada, ajuizou a execução em desfavor dos empresários rurais, que
embora sejam avalistas, também tiveram inicialmente deferido em seu
favor o pedido de Recuperação Judicial, na mesma decisão da lavra da 4a
Vara Cível de Maringá/PR.
E na petição inicial da execução, a agravada
pretendeu o arresto cautelar de ativos financeiros e de bens imóveis dos
executados, o que foi deferido pelo juízo “a quo”.
Ora, a questão debatida na origem, bem
como
neste
agravo,
tem fundamento
em
discussão
acerca das

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
particularidades da recuperação judicial do produtor rural, ante as
previsões do art. 971 do Código Civil e art. 48, "caput", da Lei n.
11.101/05, existindo entendimentos divergentes acerca do momento em
que passa a ser possível o início da contagem do prazo legal, ou seja, se
este deve ser necessariamente posterior ao registro, mesmo se comprovada
pretérita atividade rural.
Como se vê da r. decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial (fls. 173 e seguintes), essa
discussão foi enfrentada pela d. magistrada, que decidiu no sentido da
possibilidade de deferimento do processamento também em favor das
pessoas físicas, registradas como produtores rurais para fins de atender
aos requisitos legais para requerer a recuperação.
Verifica-se, todavia, que essa decisão foi
objeto de agravo de instrumento interposto perante o E. Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (fls. 248 e seguintes) pelo credor ora
agravado. O recurso havia sido recebido sem a concessão da tutela
antecipada recursal requerida (fls. 474/486).
E como assentado no despacho proferido a
fls. 717/720 dos autos deste agravo de instrumento, foi comunicado o
julgamento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná do primeiro
Agravo de Instrumento interposto pelos credores nos autos da
Recuperação Judicial de interesse (fls. 611).
Veio aos autos manifestação do credor (fls.
617 e seguintes), ora agravado, juntando cópia do v. Acórdão proferido no
Agravo de Instrumento n. 0023533-06.2019.8.16.0000, da lavra da 17a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (fls. 625/652),
no sentido de dar provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A da
decisão que deferira o processamento da Recuperação Judicial também às

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pessoas naturais, declarando a ilegitimidade ativa dessas pessoas,
inclusive dos ora executados e ora agravantes, Ionne Maria Crema
Meneguetti, Marcela Paula Maria Zanin Meneguetti, Paulo Meneguetti e
Sidney Meneguetti (fls. 652).
Inclusive, da leitura do v. Acórdão vê-se que o
E. Relator não se limitou à análise da tese de direito se o registro do
produtor rural na Junta Comercial é declaratório ou constitutivo e a partir
de quando deve ser contado o prazo de dois anos exigido pela Lei n.
11.101/05. Adentrou em exame de matéria fática e probatória, concluindo
também não ter sido comprovado que as pessoas físicas exerciam
atividade econômica de produtor rural no período mínimo de dois anos
antes do registro formulado perante a Junta Comercial (fls. 648).
Embora não se trate de decisão proferida no
Agravo interposto pelo ora agravado, não se pode esperar que a decisão a
ser proferida pela mesma Câmara nesse recurso destoe, pois se trata da
mesma questão, atinente ao mesmo processo de Recuperação Judicial.
E embora seja cabível a interposição de
outros recursos do v. Acórdão já proferido no Agravo de Instrumento n.
0023533-06.2019.8.16.0000, a princípio, esses recursos não são dotados
de efeito suspensivo "ope legis", de sorte que não há fundamento para
aguardar-se o encerramento definitivo do julgamento da questão.
E, no caso, a prolação de decisão nesse
sentido influencia no julgamento deste recurso, ainda que se trate de
julgamento de Agravo de Instrumento interposto por diverso credor e que
não se trate de decisão transitado em julgado, à medida que foi
reconhecida a ilegitimidade dos agravantes para a aquela ação de
Recuperação Judicial.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ora, não estão os agravantes amparados pelo
“stay period” e, ainda mais, deixa de ser atribuição exclusiva do juízo
recuperacional deliberar acerca de constrições sobre seus bens, que na
qualidade de bens dos coobrigados, não estão vinculados ao cumprimento
das obrigações a serem eventualmente assumidas em Plano de
Recuperação Judicial.
Assim sendo, deve prevalecer a inexistência
de óbices ao prosseguimento da execução contra os agravantes, cuja
obrigação é autônoma e independe da situação da recuperanda, por
inteligência do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, e ainda, como é
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
julgamento afetado ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973:
A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos voto do Sr. Ministro Relator. Para os efeitos do artigo 543-C, do
Código de Processo Civil, foi aprovada a seguinte tese: "A recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,caput, e 52, inciso I, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, §1o, todos da Lei n.11.101/2005". (REsp n. 1.333.349/SP;
Segunda
Seção;
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão;
j.
em
26.11.2014).
Bem por isso, presentes os requisitos legais
para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, do Código
de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito do agravado, e o
perigo de dano, suficientes ao deferimento da tutela de urgência de arresto
pretendida, era cabível o deferimento da medida.
Realmente, não se tratando de bens sujeitos
ao juízo recuperacional aqueles dos coobrigados, não poderia o credor ser

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
obstado de buscar a preservação de bens e valores que possam fazer
frente ao menos parcialmente a seu vultoso crédito, e o arresto é
providência legal idônea à asseguração de seu direito.
Assim sendo, a r. decisão agravada, que
deferira o arresto, deve ser mantida, já que em harmonia com o quanto
decidido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
III. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --